Tribunal: TJPA
Processo: 0812817-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812817-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: CAIO RODRIGO OLIVEIRA DOS ANJOS

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 16/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 11g de maconha, fracionadas em 13 invólucros. A decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública. A defesa alegou constrangimento ilegal, ausência de fundamentação concreta, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da suposta possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em indícios de autoria e materialidade e na gravidade concreta da conduta, diante da forma de acondicionamento da droga, do contexto da apreensão e do risco de reiteração delitiva, evidenciando periculosidade acentuada.

O juízo singular afastou, com base na técnica do distinguishing, a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, ressaltando que o critério de 40g de droga não é absoluto e pode ser relativizado diante de elementos que indiquem tráfico.

A defesa não juntou aos autos o auto de prisão em flagrante, o que inviabilizada a análise da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento da substância apreendida, e nem certidão de antecedentes criminais que comprovem a primariedade do paciente, o que impossibilita o exame do alegado constrangimento ilegal, por ausência de prova pré-constituída.

O habeas corpus, por ser medida de cognição sumária, exige prova inequívoca do direito invocado, a qual não foi produzida pelo impetrante.

Inadequada e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento pacificado no âmbito do tribunal (Súmula nº 08/TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão de decretação da prisão preventiva é válida quando apresenta fundamentação concreta baseada na gravidade da conduta, indícios de autoria e materialidade, e risco de reiteração delitiva.

A ausência de prova pré-constituída impede a análise de alegações defensivas em habeas corpus, por se tratar de instrumento de cognição sumária.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506 da Repercussão Geral; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Weverson Rodrigues da Cruz, OAB/PA 25.304, em favor de Caio Rodrigo Oliveira dos Anjos, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo nº 0800328-07.2025.8.14.0081.

O paciente foi preso em flagrante no dia 16/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 11g de maconha, fracionadas em 13 invólucros. A defesa alega que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, de modo que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sustenta-se constrangimento ilegal, diante da desnecessidade da medida extrema, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e da ausência de fundamentação concreta que demonstre a atualidade do periculum libertatis, sendo apontada a prisão como forma de antecipação de pena.

Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a concessão da ordem.

É o relatório

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 27832179), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
25273817
).

Em parecer (Num. 28290198), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ausência de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Conforme consta nos autos, o em audiência de custódia o juízo homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos, Num. 27816303:

No presente caso,
contudo, os depoimentos dos policiais expõem que este estava em situação de transportar, guardar e/ou trazê-los consigo entorpecentes. Além disso, o auto de apreensão e laudo de constatação provisória reforça a presença do fumus comissi delicti
.
Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que é necessário para a garantia da ordem pública, expressado no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime hediondo e seu suposto histórico de recalcitrância na prática do crime aqui em apuração
. É sabido que o tráfico representa parte significativa da criminalidade de uma cidade tão pequena quanto esta urbe, o que demonstra a proliferação de riscos à saúde coletiva, advindos das substâncias entorpecentes.
Não obstante o Tema 506 do STF, afasto o precedente no presente caso concreto, técnica conhecida por distinguishing, visto que o critério de 40g para considerar pessoa como usuário não é absoluto, como, inclusive, o próprio STF ressalta, e sim uma presunção relativa que pode ser afastada a depender das circunstancias, caso demonstrem a traficância, o que permite a prisão em flagrante.

Portanto, diante da situação fática analisada, da realidade da comarca, da forma que as drogas foram apreendidas e do risco de reiteração delitiva, a conduta perpetrada pelo flagrado evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, consubstanciada pela forma de armazenamento da droga que indica suposta traficância.

Cumpre destacar que o juízo de origem afastou, de forma expressa, a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, por entender que o critério quantitativo de 40g de substância entorpecente não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado diante de circunstâncias concretas que evidenciem o tráfico ilícito de drogas. No caso em exame, ressaltou-se que a forma da apreensão, o contexto em que se deu a ação policial, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta indicariam um quadro fático compatível com a traficância.

Todavia, não se desincumbiu o impetrante do ônus de instruir adequadamente a impetração com os elementos necessários à comprovação das alegações. Ausente dos autos o auto de prisão em flagrante, resta inviabilizada a análise da quantidade, diversidade e forma de acondicionamento da substância apreendida. Do mesmo modo, não foi colacionada certidão de antecedentes criminais apta a demonstrar, de forma inequívoca, a primariedade do paciente, o que impede a verificação do alegado risco de reiteração delitiva sob o viés contrário.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2025